Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não conhecimento da parte do recurso referente à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pois consequência direta dos benefícios da justiça gratuita, cuja observância foi expressamente determinada na sentença.
2. Embora admissível a partilha de direitos possessórios sobre um imóvel em situação irregular, sobressai na espécie não se tratar de posse de imóvel em vias de regularização a favor de qualquer dos ex-cônjuges, pois falecido o anterior cessionário da posse do imóvel antes de efetivada nova cessão de direitos sobre o bem, que, portanto, passou a integrar o espólio. Inviabilidade da partilha.
3. Não cabe a partilha de veículos automotores vendidos na constância do casamento ou que constam sob o nome de terceiros, nem de débitos originados após a ruptura da vida conjugal.
4. A obrigação de prestar alimentos prevista no art. 1.694 do CC, pautada no princípio da solidariedade que deve reger as relações de parentesco, se presta a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante.
5. Não demonstrada a dependência econômica da autora, que contava com 41 anos quando da separação entre as partes e não possui limitação para o exercício de atividade econômica. As decisões proferidas em sede de cognição sumária não subsistem em face do acervo formado na fase probatória, apto a formar convicção quanto à possibilidade de a autora se manter pelos próprios meios.
6. Caracteriza litigância de má-fé a conduta de apresentar nos autos documento com dados alterados no propósito de influir na convicção do julgador (art. 77, I c/c art. 80, II, CPC).
7. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA.